Tribunal: TJPA
Processo: 0807782-06.2024.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807782-06.2024.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MAICON LEAL DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0807782-06.2024.8.14.0006.

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELADO: MAICON LEAL DE SOUSA.

DEFENSORIA PÚBLICA: HYGEIA VALENTE MORGADO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABORDAGEM POLICIAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que absolveu sumariamente Maicon Leal de Sousa da imputação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O réu foi preso em via pública, por estar trocando juntamente com outro indivíduo objetos dentro de uma sacola plástica, tal atitude foi tida por “suspeita” pelos policiais que realizavam ronda ostensiva. O juízo de origem reconheceu a ausência de justa causa para a diligência e declarou ilícita a prova decorrente da busca pessoal, absolvendo o réu com fundamento no artigo 397, III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve
error in
procedendo na absolvição sumária do réu, em razão do reconhecimento de nulidade na abordagem policial e da ilicitude das provas obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial do réu fundamentou-se exclusivamente em atitude considerada subjetivamente suspeita, sem descrição objetiva de fundada suspeita, conforme exige o art. 244 do CPP.

4.

A jurisprudência dominante do STJ considera ilegais as abordagens sem dados objetivos, não se admitindo intuições ou impressões subjetivas como justa causa para busca pessoal.

5.

A ausência de elementos concretos que indicassem mercancia das substâncias entorpecentes, aliada à pequena quantidade apreendida, ausência de apetrechos de tráfico e à primariedade do réu, reforça a inexistência de justa causa.

6.

A decisão do juízo
a quo
observa os princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade e do contraditório, não havendo
error in
procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fundada suspeita objetivamente demonstrada na abordagem policial torna ilícita a prova obtida e compromete a justa causa para o prosseguimento da ação penal; 2. A pequena quantidade de entorpecente, desacompanhada de elementos indicativos de comercialização e a primariedade do réu, impede a caracterização do tráfico de drogas; 3. A absolvição sumária é cabível quando a prova dos autos revela a inexistência de crime, nos termos do art. 397, III, do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado,
MAICON LEAL DE SOUSA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 29600558), que o absolveu sumariamente das acusações de tráfico de entorpecentes, com fulcro no artigo 61 c/c art. 397, inciso III, do CPP, em razão do fato narrado não constituir crime.

Na
denúncia
(fls. 172/174, ID nº 29600541), o representante do Ministério Público narrou que no dia 10/04/2024, por volta das 13:00 horas, policiais militares estavam de serviço, realizando Policiamento ostensivo, quando no Bairro Águas Lindas, o denunciado foi preso em flagrante delito, trazendo consigo, estando em posse e expondo à venda 05 (cinco) papelotes da substância entorpecente vulgarmente chamada de cocaína, pesando 4.7 gramas, 3 (três) embrulhos de substância vulgarmente conhecida como maconha, pesando 3.3 gramas e em uma sacola plástica com 1.67 quilos da substância vulgarmente conhecida como cocaína.

Restou apurado que Policiais Militares estavam em policiamento ostensivo, quando avistaram duas pessoas em atitude suspeita, trocando objetos dentro de uma sacola plástica. Ao avistarem a viatura, correram para lados opostos, momento em que os policiais passaram a perseguir o denunciado, pois era quem estava na posse da sacola. Em certo momento da fuga, o denunciado jogou a sacola no mato. Após sua captura, a sacola foi arrecadada e nela foram encontradas substâncias entorpecentes. Também foi encontrado com o denunciado a quantia de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais) e um aparelho celular da marca XIAOMI de cor preta, os quais estavam no interior do seu bolso.

Ato contínuo, o denunciado foi conduzido para a Delegacia de Polícia da Águas Lindas, para os devidos procedimentos legais. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Na
sentença de absolvição sumária
(fls. 198/201, ID nº 29600558), a ação penal foi julgada improcedente, com fulcro no artigo 61 c/c 397, III, ambos do CPP.

Em suas
razões recursais
(fls. 228/237, ID nº 29600575), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 245/253, ID nº 29600581), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a sentença absolutória em todos seus termos.

Nesta
Instância Superior
(fls. 245/260, ID nº 31884428), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja reformada a sentença de absolvição sumária, condenando o apelado MAICON LEAL DE SOUSA, nos termos do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu sumariamente o apelado, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, ent
endo que

as provas produzidas não demonstram que houvesse fundada suspeita da prática de crime de tráfico de drogas, a justificar a abordagem do acusado
,

conforme imposição do art. 240 e seguintes do CPP.

Extrai-se dos autos, em síntese, que o acusado foi preso em flagrante delito, após abordagem e revista policial, quando caminhava em via pública, por trazer consigo 3,3g de maconha e 4,7g de cocaína.

O Juízo de primeiro grau absolveu o réu com fulcro no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, reconhecendo a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ante a ilegalidade da abordagem policial e a consequente ilicitude das provas obtidas.

Inconformado, o
Parquet
sustenta que a absolvição sumária foi indevida, defendendo a legalidade da abordagem policial por fundar-se em atitude suspeita do recorrido.

No presente caso, a abordagem que resultou na prisão do recorrido foi justificada apenas pelo fato do acusado andar em via pública e apresentar "atitude suspeita", ao trocar objetos dentro de uma sacola plástica com outro indivíduo não identificado, quando se surpreendeu com a presença dos policiais, passando a correr. Tal narrativa é insuficiente para configurar a fundada suspeita exigida pela norma processual penal.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, as provas produzidas não demonstram que houvesse fundada suspeita da prática de crime de tráfico de drogas, a justificar a abordagem do acusado, conforme imposição do art. 240 e seguintes do CPP.

Ademais, a quantidade de entorpecente apreendida com o réu é diminuta, não havendo outros elementos aptos a demonstrar finalidade mercantil, como balança de precisão, sacos plásticos, armas ou dinheiro em valor relevante. A jurisprudência pátria também tem entendido que a pequena quantidade de droga, desacompanhada de outros indícios, pode ser indicativa de uso próprio, e não de tráfico.

Ressalte-se, ainda, que o réu é tecnicamente primário e não foi possível, sequer de forma indiciária, vincular a droga à atividade de mercancia ilícita, situação que reforça a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Assim, restando demonstrado que não houve fundada razão (justa causa) para a ação policial, imperioso reconhecer que todas as diligências realizadas, abordagem, revista pessoal e apreensão dos entorpecentes padecem de nulidade.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ENCONTRO FORTUITO DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. ILICITUDE DAS PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. 1. A Sexta Turma, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, entendeu que"[N]ão satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. [...] O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida". (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) 2. No caso, a revista policial foi realizada após denúncia anônima à polícia militar, que informou que havia um veículo SW4, cor preta, estacionado de forma suspeita nas proximidades do posto Carreteiro. Assim, os policiais justificaram que, diante da suspeita atitude demonstrada, procederam à abordagem e efetuaram a busca pessoal, mas nada foi encontrado. Em seguida, procederam à busca veicular e encontraram a arma de fogo desmuniciada. 3. Ordem concedida para reconhecer a ilicitude das provas colhidas por meio da busca pessoal e veicular, bem como as delas decorrentes e determinar o trancamento da ação penal.

(STJ, HC n. 822.897/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA E PRÉVIO ENVOLVIMENTO EM DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. BUSCA DOMICILIAR. APREENSÃO DE PORÇÕES DE DROGA EM VIA PÚBLICA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Hipótese em que o fundamento apresentado para justificar a busca pessoal foi a denúncia anônima recebida pelos policiais bem como o fato de o paciente ser conhecido no meio policial. 2. O §2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido por anterior envolvimento delitivo ou em razão de denúncias anônimas não averiguadas previamente. 4. A situação flagrancial que excepciona a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição da Republica) é aquela em que o suposto crime é praticado dentro da residência. Sendo assim, o flagrante ocorrido em via pública não é suficiente para justificar a revista no domicílio do acusado, sendo essencial a existência de elementos prévios que indiquem a prática de delito naquele local, o que não ocorreu na hipótese. 5. Na linha jurisprudencial mais recente desta Corte Superior, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 796.717/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Assim sendo, adoto,
per relationem
, as bem lançadas razões da sentença, confirmando a impossibilidade de condenação no caso vertente.

Como se vê, as provas foram analisadas com profundidade e demonstram a ilicitude das diligências policiais (busca pessoal), que ocorreu em completo desrespeito aos ditames legais.

Dessa forma, inexistindo elementos idôneos para desconstituir os fundamentos da sentença absolutória, deve ser mantida a decisão que, com acerto, absolveu sumariamente as rés, ante a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Sendo assim,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026